Tribunal: STF
Processo: RE 95977
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-15
Data de publicação: 1982-06-15

Ementa:
SE, POR VIA DE PROTESTO JUDICIAL, FORA INTERROMPIDO PRAZO
PRESCRICIONAL DA AÇÃO, SEGUNDO SE AFIRMA NO ACÓRDÃO RECORRIDO
EXTRAORDINARIAMENTE, CURA-SE DE "RES FACTI" INEXAMINAVEL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.